Tribunal: TJSP
Processo: 1051360-19.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Fraude bancária – Autor que instalou aplicativo de acesso remoto em seu aparelho celular, permitindo transação bancária por terceiro fraudador – Operação, contudo, que foge do perfil financeiro do consumidor – Má prestação de serviços caracterizada – Responsabilidade objetiva do Banco

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Fraude bancária – Autor que instalou aplicativo de acesso remoto em seu aparelho celular, permitindo transação bancária por terceiro fraudador – Operação, contudo, que foge do perfil financeiro do consumidor – Má prestação de serviços caracterizada – Responsabilidade objetiva do Banco (art. 14, CDC) – Dívida declarada inexigível, com retorno das partes ao statu quo ante – Devolução simples dos valores, ausente má-fé – Dano moral não configurado – Consumidor que concorreu para o evento – Recurso parcialmente provido.